Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-66.2023.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000110-66.2023.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BARBOSA DA SILVA NETO - CPF: 651.822.781-87 (AGRAVADO), ROSANGELA ELIANE SEIDEL - CPF: 992.857.970-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BARBOSA DA SILVA NETO - CPF: 651.822.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000110-66.2023.8.11.0107

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA ELIANE SEIDEL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação e não enfrentamento integral das teses defensivas e documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento imotivado das provas requeridas configuraram cerceamento de defesa e nulidade da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito exige fundamentação adequada quanto à suficiência das provas documentais para a resolução da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A decisão agravada constatou que a sentença foi
citra petita
, pois não analisou integralmente os argumentos da parte autora nem os documentos juntados aos autos.

5. O indeferimento das provas pericial e testemunhal foi imotivado, impedindo a adequada apuração de questões fáticas essenciais, como a caracterização da área desmatada e a aplicabilidade da legislação ambiental ao caso.

6. A nulidade da sentença decorre da violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios que exigem que as partes tenham a oportunidade efetiva de produzir provas indispensáveis à demonstração de seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2. A omissão do juízo sobre argumentos e provas relevantes caracteriza julgamento
citra petita
, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024, DJE 30.5.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000110-66.2023.8.11.0107

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA ELIANE SEIDEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que anulou a sentença da instância de origem sob o fundamento de ausência de fundamentação e não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

No caso concreto, Rosangela Eliane Seidel ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, pleiteando o cancelamento do Auto de Infração n. 220432028 e do Termo de Embargo n. 220441540, aplicados por suposto desmatamento ilegal de 35,74 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, reconhecendo a legalidade dos atos administrativos e a inexistência de cerceamento de defesa.

A parte autora recorreu por meio de apelação, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas pericial e testemunhal. O recurso foi acolhido monocraticamente, anulando-se a sentença com base na ausência de fundamentação adequada e na falta de análise integral das teses defensivas e dos documentos juntados.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois a decisão de julgar antecipadamente a lide se baseou na suficiência das provas documentais, bem como que a sentença estava devidamente fundamentada, tendo analisado os argumentos e provas pertinentes ao caso.

Afirma que, o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o art. 355, I, do CPC.

Aduz que, a decisão agravada contrariou jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de julgamento sem produção de novas provas quando os elementos documentais são suficientes.

Diante disso, o Agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da autora.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 267163760.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000110-66.2023.8.11.0107

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA ELIANE SEIDEL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que anulou a sentença da instância de origem sob o fundamento de ausência de fundamentação e não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

O cerne da controvérsia reside em definir se o julgamento antecipado do mérito, realizado pelo Juízo de origem, e o indeferimento de provas requeridas pela parte autora, configuraram cerceamento de defesa e violação ao contraditório, resultando em nulidade da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso, a parte ora agravante sustenta que o julgamento antecipado foi legítimo, embasando-se no princípio do livre convencimento motivado, e que as provas documentais já constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde do feito.

De outro lado, a decisão agravada, após realizar a contextualização das razões expostas e dos pedidos de mérito formulados pela parte autora em sua petição inicial, bem como analisar as razões de decidir da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concluiu que o
decisum
recorrido é
citra petita
.

Nesse sentido, a análise cuidadosa dos autos, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, revela que a sentença de improcedência proferida em primeiro grau foi sucinta e não analisou integralmente os argumentos apresentados pela parte autora, tampouco considerou a possibilidade de instrução probatória, apesar de os pedidos formulados indicarem, de forma clara, a necessidade de produção de provas técnicas e testemunhais para sustentar as teses expostas.

Conforme se vê dos autos, o Juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito, o indeferimento da produção das provas testemunhal e pericial almejadas pela parte autora, ora recorrente, entendendo que as provas documentais apresentadas seriam suficientes para o deslinde da questão, e julgou antecipadamente o mérito com base no artigo 355, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, ainda que o Juízo
a quo
não tenha julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento expresso da ausência de comprovação do direito alegado na inicial, observo que a sentença foi extremamente concisa e sucinta, não tendo analisado os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos em sua integralidade, bem como o extenso rol de documentos apresentados pela parte recorrente e que, segundo sustentado, seriam suficientes para o deslinde da questão, sendo de rigor a sua anulação.

Além disso, há pontos de fato que dependem de apuração técnica, como a caracterização da área desmatada, a aplicabilidade da legislação ambiental ao caso específico, e a análise da possível autorização emitida pelo INCRA para utilização da área.

Esses pontos não poderiam ser adequadamente examinados sem a realização de provas periciais e testemunhais, requeridas tempestivamente pela parte autora e indeferidas sem fundamentação suficiente pelo Juízo de origem.

Desse modo, “sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo
a quo
em julgamento
citra petita
, o que acarreta nulidade da sentença”. (N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, Publicado no DJE 30.5.2024).

Com efeito, a decisão ora agravada, ao anular a sentença de improcedência, visa resguardar o devido processo legal e assegurar que o contraditório e a ampla defesa não sejam reduzidos a meras formalidades processuais.

Afinal, uma decisão judicial que afete direitos fundamentais deve ser baseada em elementos probatórios robustos e devidamente discutidos pelas partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, concluo que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025